Tribunal: TJSP
Processo: 1000995-41.2017.8.26.0441
Classe: Apelação Cível / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela – Portadora de Depressão e Herniações na Coluna Cervical – Solidariedade entre os entes federativos – Fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS – Aplicação da regra do art. 196 da Constituição Federal – O direito à vida é amplo e explicitamente protegido pela Carta Magna – Sentença anulada, porque citra petita,

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela – Portadora de Depressão e Herniações na Coluna Cervical – Solidariedade entre os entes federativos – Fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS – Aplicação da regra do art. 196 da Constituição Federal – O direito à vida é amplo e explicitamente protegido pela Carta Magna – Sentença anulada, porque citra petita, deixando de se ocupar de pedido formulado em emenda à inicial _ aplicação da regra do art. 1.013, § 3o, II, do CPC – Recurso da Municipalidade improvido e recurso da autora provido.